Tribunal: TJSP
Processo: 1500094-16.2022.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação. Furto simples. Prova segura. Autoria e materialidade comprovadas. Ré confessa. Admissão de responsabilidade secundada pelo conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Ré portadora de maus antecedentes e reincidência. Redução da pena-base. Impossibilidade. Regime inicial semiaberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade.

Ementa:
Apelação. Furto simples. Prova segura. Autoria e materialidade comprovadas. Ré confessa. Admissão de responsabilidade secundada pelo conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Ré portadora de maus antecedentes e reincidência. Redução da pena-base. Impossibilidade. Regime inicial semiaberto mantido. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Recurso improvido.